Tribunal: TJDFT
Processo: 0709101-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709101-56.2021.8.07.0020 RECORRENTE: LEANDRO MASAYUKI ALMEIDA DOY RECORRIDO: RAIMUNDO NONATO GOMES DE CASTRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO AUSENTE. NÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DANO MORAL. AUSENTE. 1. Foram analisados os fatos constantes dos autos e o direito aplicável à espécie, tendo o juiz consignado as razões do seu convencimento, em estrita observância à garantia constitucional inserta no art. 93, IX, da Constituição Federal e aos ditames do art. 489, § 1o, I a IV, do CPC, o qual, frise-se, não tem o dever de abordar exaustivamente todas as teses de defesa, desde que demonstradas as razões do seu convencimento. 2. A relação jurídica entre as partes deve ser submetida às normas protetivas do consumidor, porquanto autor e réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. 3. Apesar da argumentação do autor, as fotos apresentadas demonstram que, ainda que apontadas falhas estruturais e de instalação no laudo confeccionado pela arquiteta, houve o adimplemento substancial do contrato, uma vez que todos os móveis foram entregues e estão sendo usados para os fins que se destinam, de modo que o descumprimento contratual é mínimo quando comparado com a totalidade do objeto do contrato. 4. O pedido de rescisão contratual deve ser julgado improcedente, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora, e de violação aos princípios da boa-fé objetiva e função social dos contratos (arts. 421, 422 e 884 do Código Civil). 5. Cumprido substancialmente o contrato, não há que se falar em indenização por dano moral. 6. Recursos conhecidos. Apelação do autor não provida. Apelação do réu provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; b) artigo 18, §1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando afronta ao direito do consumidor diante da entrega de móveis com defeitos, não sanados no prazo legal, o que justificaria a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos. Articula que a invocação da teoria do adimplemento substancial é inadequada no contexto dos autos. Pede, assim, seja decretada a rescisão contratual, determinada a restituição integral dos valores pagos pela parte recorrente, devidamente corrigidos, e o recorrido condenado ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado pelo Tribunal. Requer a gratuidade de justiça e a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta ofensa ao artigo 18, §1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, quanto ao pedido da parte recorrente de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, no que se refere ao pedido da parte recorrida de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028